Tribunal: TJSP
Processo: 2284081-97.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Habeas corpus – Tráfico de entorpecente – Paciente preso em flagrante na posse de 6 porções de maconha (244,8g) – Decisão de manutenção da prisão preventiva adequadamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública – Presença dos requisitos legais previstos no art. 312 do CPP relativos à prova da existência do fato e indício suficiente de autoria – Substituição da custódia por

Ementa:

Habeas corpus – Tráfico de entorpecente – Paciente preso em flagrante na posse de 6 porções de maconha (244,8g) – Decisão de manutenção da prisão preventiva adequadamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública – Presença dos requisitos legais previstos no art. 312 do CPP relativos à prova da existência do fato e indício suficiente de autoria – Substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão inviável na espécie, pois seria claramente insuficiente para impedir a reiteração de práticas delitivas (especialmente o tráfico de entorpecentes) – Ordem denegada.